Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720525-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIANE CABRAL DE AQUINO BEZERRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LIDIANE CABRAL DE AQUINO BEZERRA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação de tutela antecipada antecedente (Processo no 0712404-95.2022.8.07.0003), ajuizada em face de BANCO PAN S.A. (réu), indeferiu o pedido liminar (ID 126395329, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36595072), a agravante destaca os termos do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e discorre acerca do interesse de agir. Diz que, no presente caso, a necessidade/utilidade da medida se dá em razão de a autora precisar do contrato e demais documentos solicitados para ajuizar ação ou aditar o pedido principal. Transcreve o teor do artigo 396, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o banco réu se recusa a apresentar o contrato de financiamento e o extrato das parcelas vencidas e vincendas, o que desperta o interesse substancial à jurisdição. Sustenta que tal conduta impede a agravante de revisar o contrato, o que torna cabível a tutela requerida em caráter antecedente, pois o banco deveria ter apresentado tal documento de forma espontânea e no decorrer da vigência do contrato. Registra o teor do artigo 305, do Código de Processo Civil, e discorre sobre as cinco modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa previstas no Código de Processo Civil. Assevera que seu objetivo final é a ação de modificação das cláusulas contratuais, mas que, sem a cópia do contrato, é impossível a indicação das cláusulas que pretende revisar, havendo necessidade de assegurar o direito invocado, para que não haja risco e dano ao resultado útil do processo. Aponta jurisprudência em favor de sua tese. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, pede o provimento do recurso. Sem preparo, uma vez que a autora/agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 36653413). Proferida sentença nos autos de origem, sobreveio decisão desta relatoria que negou seguimento ao agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto (ID 37953851). A agravante apresentou pedido de reconsideração da decisão (ID 381866786). Relatados, decido. A decisão que negou seguimento ao presente agravo de instrumento não merece alteração, porquanto a sentença proferida nos autos de origem retira o objeto de apreciação do presente agravo de instrumento, que se restringe apenas à impugnar decisão proferida em cognição sumária pelo magistrado de origem, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela agravante. O recurso adequado para a impugnação da sentença proferida é a apelação, não cabendo a esta Corte de Justiça, em sede de agravo de instrumento, examinar o pedido que se refere à antecipação de tutela, quando já foi sentenciado o feito de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator